Tribunal: TJPA
Processo: 0800965-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800965-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KESIA ANDRADE DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A sentença determinou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, sendo majorado para 12% em segundo grau de jurisdição. Contudo, na planilha de cálculos do cumprimento de sentença, o Agravante realizou o cálculo dos honorários com base no valor da condenação, após constatar o equívoco, apresentou nova planilha com o parâmetro definido na sentença, ou seja, sobre o valor da causa.

2. Não há óbice ao atendimento do pleito formulado pela Recorrente para que o cálculo seja retificado, uma vez que se trata de erro material, passível de correção e não sujeito à preclusão, devendo ser observados os parâmetros definidos no título executivo judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo erro.

3. Tendo a Recorrente, antes da homologação dos cálculos, corrigido o erro material apresentando nova planilha com os parâmetros de juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma definida em sentença, deve ser acolhido o pedido de homologação do valor apresentado de forma correta.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0800965-12.2022.8.14.0000

- PJE
) interposto por

KESIA ANDRADE DOS SANTOS GOMES contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo n.
0801733-51.2018.8.14.0040
– PJE
)
ajuizado pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Portanto, INDEFIRO o pedido de nova apresentação de cálculos e HOMOLOGO os cálculos anteriormente apresentados e anuídos tacitamente pelo estado. Assim, fica consignado: 1-VALOR PRINCIPAL: R$ 7.861,58 (sete mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos); 2-HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA devidos ao advogado, R$ 858,55 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago mediante RPV.

Com base no artigo 535, §3º, I do Código de Processo Civil, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para que expeça o respectivo RPV para pagamento da parcela retroativa, conforme valor supramencionado.

Outrossim, com base no artigo 535, §3º, II Código de Processo Civil e no artigo 5º da Resolução nº 29, de 11.11.2016, expeça a Secretaria desta Vara ofício requisitório ao ente devedor, na modalidade RPV, para que no prazo de 60 dias providencie o efetivo pagamento do débito, observando-se as diretrizes da Resolução nº29/2016 - GP TJE/PA, bem como as informações apresentadas pelo exequente e anuídos tacitamente pelo executado
(...)

Em suas razões
, a Agravante aduz que a ação originária foi julgada procedente para anular o auto de infração 032015510003067-3 e que, em decorrência da procedência, o Agravado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, posteriormente, os honorários foram majorados em 2ª instância para o percentual de 12%.

Assevera que, ao requerer o cumprimento de sentença, por equívoco, apresentou o cálculo de honorários de sucumbência com base no valor da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resultando na redução significativa dos honorários que possui direito.

Afirma que constatou o equívoco quando foi intimada para recolher as custas para fins de expedição do precatório, tendo informado o juízo e apresentado novo cálculo com o valor correto de honorários, contudo a pretensão foi indeferida.

Sustenta que pretende a correção de erro material, o que se mostra cabível, a teor do que dispõe o art. 494, I do CPC/15.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja retificado o cálculo apresentado no cumprimento de sentença.

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo a inexistência de erro material e que a própria Recorrente anuiu com os valores e apresentou dados bancários para pagamento, havendo preclusão para a pretensão de retificação dos cálculos.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de retificação e homologou os cálculos do cumprimento de sentença ajuizado pela Agravante.

Após a procedência da ação, a Recorrente requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculos que foram anuídos tacitamente pelo Agravado, uma vez que deixou escoar o prazo para impugnação.

Após ser intimada para apresentar dados bancários para a expedição de RPV, a Recorrente apresentou nova planilha de cálculos, com a retificação dos cálculos referente aos honorários advocatícios de sucumbência, tendo o Recorrido se insurgido em relação à nova planilha de cálculos apresentada.

A sentença determinou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, sendo majorado para 12% em segundo grau de jurisdição. Contudo, na planilha de cálculos do cumprimento de sentença, o Agravante realizou o cálculo dos honorários com base no valor da condenação, após constatar o equívoco, apresentou nova planilha com o parâmetro definido na sentença, ou seja, sobre o valor da causa.

Desta forma, não há óbice ao atendimento do pleito formulado pela Recorrente para que o cálculo seja retificado, uma vez que se trata de erro material, passível de correção e não sujeito à preclusão, devendo ser observados os parâmetros definidos no título executivo judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo erro.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.794.087/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021) (grifei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte tem orientação de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

2.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução
. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.

3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, a qual prevê que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

4. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.720.927/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) (grifei).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ERRO MATERIAL NA PLANILHA DE CÁLCULOS.
Possibilidade.
Existência de evidente erro material na planilha de cálculos juntada, que desconsiderou os valores da sucumbência fixados pela improcedência da reconvenção. Necessidade de inclusão dos valores, nos exatos termos fixados pelo título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa. Inexistência de formação de coisa julgada ou preclusão
. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20342306820228260000 SP 2034230-68.2022.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 31/03/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1
. A preclusão opera-se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa. 2. Entretanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 3. Assim, deve ser afastada a preclusão e ter regular prosseguimento o cumprimento de sentença de crédito remanescente em razão de erro material nos cálculos apresentados
. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a preclusão e determinar prosseguimento regular do cumprimento de sentença para pagamento de saldo remanescente.

(TJ-MG - AI: 10000204802532001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021) (grifei).

ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE -
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADO - ERRO MATERIAL VERIFICADO - ORDEM DE RETIFICAÇÃO MANTIDA
.
"Presente o erro material manifesto praticado no cálculo de liquidação aprovado, de rigor a retificação ordenada que, à evidência, poderá se dar em qualquer fase processual
".

(TJ-SP - AI: 22550145320208260000 SP 2255014-53.2020.8.26.0000, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 14/04/2021, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/04/2021) (grifei).

Com efeito, tendo a Recorrente, antes da homologação dos cálculos, corrigido o erro material apresentando nova planilha com os parâmetros de juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma definida em sentença, deve ser acolhido o pedido de homologação do valor apresentado de forma correta.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a homologação dos cálculos com base nos parâmetros apresentados pela Recorrente.

É o voto.

PRIC.

Belém, 19 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2022